Tribunal: TJSP
Processo: 1032493-75.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
1. VÍCIO DE CONSENTIMENTO – Versão insustentável – Incontroversa a assinatura de instrumento pelo autor, subscrito por testemunhas, confessando a dívida perante a empresa exequente, da qual foi sócio – Ausente demonstração quanto à suposta indução ao erro.
2. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Constatação –

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
1. VÍCIO DE CONSENTIMENTO – Versão insustentável – Incontroversa a assinatura de instrumento pelo autor, subscrito por testemunhas, confessando a dívida perante a empresa exequente, da qual foi sócio – Ausente demonstração quanto à suposta indução ao erro.
2. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Constatação – Dívida abrangeria débito oriundo de condenação trabalhista e também dívidas tributárias – Empresa embargada, contudo, juntou aos autos documentos que não se mostraram idôneos a comprovar a dívida tributária – Executado comprovou pagamentos – Valores desembolsados devem ser abatidos do montante da dívida, sob pena de enriquecimento sem causa e "bis in idem" – Embargos acolhidos neste particular.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.